Tribunal: TJSP
Processo: 0003737-78.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Ameaça. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Alegação de atipicidade da conduta. Ausência de dolo.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria comprovadas pelos elementos coligidos aos autos. Depoimentos da vítima e da testemunha firmes e coesos ao longo da persecução penal. Versão ofertada pelo réu que restou isolada no contexto probatório
2. Alegada ausência do elemento

Ementa:
Apelação. Ameaça. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Alegação de atipicidade da conduta. Ausência de dolo.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria comprovadas pelos elementos coligidos aos autos. Depoimentos da vítima e da testemunha firmes e coesos ao longo da persecução penal. Versão ofertada pelo réu que restou isolada no contexto probatório
2. Alegada ausência do elemento subjetivo quanto ao crime de ameaça. Fato típico. Configuração da promessa de causar mal injusto e grave. Desnecessidade de contexto de ânimo calmo e refletido. Ameaça capaz de causar temor à vítima.
3. Dosimetria que não merece reparo.
4. Recurso conhecido e improvido.